Tribunal: TJDFT
Processo: 0703585-89.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO RECOMENDADO PELO MÉDICO. HOME CARE. MEDICAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA PELA OPERADORA. ABUSIVIDADE. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração em face do acórdão que deu parcial provimento ao apelo do ora embargante para condenar a requerida a reembolsar as despesas já custeadas pelo requerente diretamente relacionadas e essenciais ao tratamento objeto da presente ação, devidamente comprovadas por nota fiscal, a partir da prescrição de assistência médica domiciliar. Na oportunidade, foram redistribuídos os ônus sucumbenciais.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. Na espécie, não se vislumbra qualquer defeito no aresto recorrido, restando evidenciado o propósito do embargante de buscar o reexame da matéria. A discordância da fundamentação expendida no acórdão resistido deve ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração a este fim.
4. Recurso conhecido e desprovido.